Tribunal: TJDFT
Processo: 0738134-80.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738134-80.2023.8.07.0001 RECORRENTE: GILMAR DE JESUS SERRA MOTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE CONCEDIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. MANUTENÇÃO DA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS COMINADAS. PENAS CORPORAL E DE MULTA MANTIDAS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Carece de interesse recursal a Defesa, quanto ao pedido para que o réu possa recorrer em liberdade, tendo em vista que, em decisão proferida no Recurso em Habeas Corpus no 189352, o Superior Tribunal de Justiça revogou a prisão preventiva do Apelante, tendo sido autorizado ao Juízo singular a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, com a expedição de alvará de soltura. Recurso parcialmente conhecido. 2. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas - em especial pelas declarações de testemunhas policiais; pela gravação de imagens do Apelante na prática de atos de traficância; pela prova pericial e pela prova pericial do telefone do Recorrente - deve ser mantida a condenação, não havendo falar em absolvição. 3. A prática de novo crime durante cumprimento de pena constitui fundamentação idônea para a análise negativa da conduta social, pois com a prática de novo crime, além de infringir a ordem jurídica vigente, descumpre-se as regras atinentes ao cumprimento da pena, demonstrando fazer pouco caso em ajustar sua conduta ao bom convívio social. 4. Na fixação da pena na primeira fase da dosimetria, a jurisprudência majoritária recomenda, como parâmetro razoável e proporcional, para cada circunstância judicial desfavorável, o coeficiente de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a pena mínima e máxima previstas em abstrato para o crime, salvo fundamentação concreta que indique a necessidade de uma maior resposta penal. 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, negado provimento. O recorrente alega violação aos artigos 315, § 2o, incisos I, II e IV, 386, incisos V e VII, e 387, § 1o, todos do CPP, sustentando que o acórdão carece de fundamentação, pois repete as argumentações do juízo a quo, colacionando os depoimentos dos condutores do flagrante e jurisprudências. Defende, ainda, sua absolvição pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, ante a insuficiência de provas aptas a embasar o decreto condenatório. Acrescenta que são inidôneas as razões utilizadas para, na primeira fase da dosimetria da pena, valorar negativamente as circunstâncias judiciais, bem como que a reincidência não pode, a um só tempo, caracterizar agravante e impedir o reconhecimento do tráfico privilegiado, sob pena de bis in idem. Deixa, contudo, de indicar os dispositivos legais que entende malferidos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação à mencionada afronta aos artigos 315, § 2o, incisos I, II e IV, 386, incisos V e VII, e 387, § 1o, todos do CPP, porquanto a análise da tese recursal (absolvição ante a falta de prova e avaliar se a decisão está bem fundamentada) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante às demais teses, melhor sorte não colhe o apelo especial, pois o fato de a parte deixar de indicar qualquer dispositivo legal federal violado atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “a não indicação no recurso especial do normativo supostamente violado reflete carência de argumentação e conduz ao não conhecimento do recurso, pois não permite a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284/STF” (AgInt no REsp n. 2.051.285/PB, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030